Tribunal: TCU
Processo: 038.045/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional destinada a avaliar as ações do governo federal para a prevenção e o combate ao desmatamento ilegal e às queimadas na Amazônia Legal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional destinada a avaliar as ações do governo federal para a prevenção e o combate ao desmatamento ilegal e às queimadas na Amazônia Legal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que o Ministério do Meio Ambiente (MMA) apresente o correspondente plano de ação com o respectivo cronograma de ações e responsabilidades, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, para a efetiva adoção das medidas necessárias para a plena correção das irregularidades identificadas na presente auditoria a partir da implementação das seguintes providências: 9.1.1. promover a clara definição das funções, competências e responsabilidades das instituições nas estruturas e nos arranjos institucionais previstos no Plano Nacional de Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa, com o seu respectivo Plano Operativo, em sintonia com o art. 4o, X, do Decreto n.o 9.203, de 2017, além de promover a efetiva integração com os entes políticos subnacionais e com as entidades da sociedade civil em favor da melhor definição da política pública de controle sobre o desmatamento ilegal, nos termos do art. 4o, IV e VII do Decreto n.o 9.203, de 2017; 9.1.2. promover, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a estratégia de comunicação social em prol do incremento na percepção da sociedade sobre a atuação da fiscalização contra o desmatamento ilegal e sobre a dissuasão dos ilícitos ambientais na Amazônia Legal, além da imagem positiva para as instituições, com a adicional inclusão aí do alinhamento sobre as eventuais mensagens enviadas pelas autoridades públicas no Executivo federal, já que essas medidas tendem a contribuir para a efetiva melhoria do ambiente operacional de fiscalização pelas respectivas instituições ambientais, nos termos do art. 4o, XI, do Decreto n.o 9.203, de 2017, e do art. 7o, XVIII, da Portaria Ibama n.o 24, de 2016, contendo, entre outros elementos, as diretrizes e as orientações para assegurar a divulgação periódica à sociedade das informações sobre as operações de fiscalização, com os seus resultados, e para garantir a eventual manifestação em resposta por parte da instituição em situações tendentes a comprometer a sua imagem e a subjacente fiscalização ambiental; 9.1.3. promover, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a efetiva definição sobre as eventuais medidas administrativas necessárias para evitar a subsistência de vacâncias prolongadas nas funções estratégicas de fiscalização no combate ao desmatamento ilegal e, especialmente, dos superintendentes regionais do Ibama junto às unidades federativas integrantes da Amazônia Legal, em sintonia com os princípios administrativos da impessoalidade e da eficiência; sem prejuízo de, adicionalmente, destacar que a aprofundada análise sobre o efetivo cumprimento dos critérios estabelecidos pelo Decreto n.o 9.727, de 2019, no bojo do processo de escolha e nomeação para os cargos em comissão e as funções comissionadas no Ibama, entre outras eventuais instituições, será melhor conduzida no âmbito da representação autuada sob o TC Processo 035.318/2020-1 ; 9.2. recomendar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, III, do RITCU, que, em consonância com o princípio administrativa da eficiência e com os valores de governança pública apontados pelo Decreto n.o 9.203, de 2017, o Conselho Nacional da Amazônia Legal e o Ministério do Meio Ambiente adotem, conjuntamente, as seguintes medidas: 9.2.1. elaborem e submetam à Casa Civil da Presidência da República e à Secretaria-Geral da Presidência da República, nos termos do art. 26 do Decreto n.o 9.191, de 2017, as propostas de normativos, em forma clara, coerente e completa, para o detalhamento e a delimitação da competência dos diversos atores envolvidos nas ações de formulação, coordenação, acompanhamento e avaliação da política pública de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia Legal; 9.2.2. promovam a estruturação do arranjo institucional para permitir e fomentar a participação de representantes das unidades federativas integrantes da Amazônia Legal, além da sociedade civil e das demais instituições pertinentes, no planejamento e na implementação das ações para o controle do desmatamento ilegal na região; 9.2.3. identifiquem e implementem as medidas para o restabelecimento da capacidade operacional de fiscalização ambiental pelo Ibama, ante a acentuada redução dos seus quadros nos últimos anos, tendendo a prejudicar o cumprimento das suas atribuições institucionais para exercer o poder de polícia ambiental e executar as ações de fiscalização ambiental; 9.3. recomendar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, III, do RITCU, que, como coordenador da Conaveg, o Ministério do Meio Ambiente conduza o processo de aprimoramento do Plano Nacional de Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa 2020-2023, com o seu respectivo Plano Operativo, para que passem a conter os elementos necessários e suficientes à sua plena configuração, a exemplo daqueles previstos no art. 4o, X, do Decreto n.o 9.203, de 2017, e no Referencial de Governança de Políticas Públicas do TCU (componentes: Planos e Objetivos; e Institucionalização), além do documento emitido pelo governo federal como "Avaliação de Políticas Públicas - Guia Prático de Análise ex ante", em consonância, assim, com o princípio administrativa da eficiência e com os valores de governança pública apontados pelo Decreto n.o 9.203, de 2017; 9.4. recomendar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, III, do RITCU, que, em conjunto, entre outras instituições, com o Ministério da Defesa e a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Meio Ambiente formule e execute o respectivo plano de ação em prol da efetiva adoção das necessárias medidas para a plena definição das específicas competências no âmbito do Plano Nacional de Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa, com o seu respectivo Plano Operativo, sem prejuízo de, em consonância com a legislação aplicável, as competentes instituições militares fixarem as funções, responsabilidades e competências das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em prol da prevenção e do combate ao desmatamento ilegal, nos termos, por exemplo, do art. 4o, IV, VII e X, do Decreto n.o 9.203, de 2017, estando presentes, contudo, os requisitos legais para a autorização dessa GLO na área ambiental, em sintonia com os arts. 142, § 1o, e 144 da Constituição de 1988 e o art. 15, § 2o, da LC n.o 97, de 1999, além, entre outros, do art. 50-A da Lei n.o 9.605, de 1998; 9.5. recomendar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, III, do RITCU, que, em conjunto com a Advocacia-Geral da União, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) avaliem a premente necessidade de adoção das eventuais medidas judiciais, legislativas e administrativas com vistas a garantir o porte de armas de fogo em prol dos fiscais ambientais no exercício do poder de polícia ambiental diante do iminente risco no exercício da respectiva atividade em áreas assoladas, por exemplo, pela ilegal exploração por garimpeiros e madeireiros indevidamente armados; 9.6. recomendar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, III, do RITCU, que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e, entre outras instituições, a Casa Civil da Presidência da República adotem as medidas cabíveis para a observância da evidente necessidade de todas as mensagens enviadas em qualquer veículo de mídia ou comunicação por todas as autoridades públicas no Executivo federal sobre o combate ao desmatamento, entre outras ações ambientais, além da atuação das instituições envolvidas no processo de fiscalização ambiental, estarem devida e efetivamente alinhadas com os objetivos fixados para a política pública de controle do desmatamento ilegal, entre outros ilícitos ambientais, na Amazônia Legal, como indicado, aliás, pelo Ministério Público Federal por meio da 4a Câmara de Coordenação e Revisão, em 4/9/2019, no âmbito da Recomendação n.o 4/2019 para o MMA abster-se de praticar os atos e de apresentar as declarações públicas tendentes a desincentivar o cumprimento das leis de proteção ao meio ambiente e a deslegitimar o trabalho de fiscalização exercido pelo Ibama e o ICMBio em sintonia, aí, com o princípio administrativo da eficiência e com os valores de governança pública apontados pelo Decreto n.o 9.203, de 2017; 9.7. promover o envio de ciência a todos os órgãos e entes públicos apontados pelos itens 9.2 a 9.6 deste Acórdão, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, conjuntamente e dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, apresentem o correspondente plano de ação, com o respectivo cronograma de ações e responsabilidades, tendente a resultar no cumprimento das recomendações ali proferidas, ressaltando, desde já, a importância do efetivo cumprimento de todas as recomendações diante da respectiva relevância técnica, sem prejuízo de, conjuntamente, os aludidos órgãos e entes públicos apontarem, no referido plano de ação, a eventual desnecessidade de implementação de algumas dessas recomendações a partir da efetiva apresentação da correspondente motivação técnica: 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.8.1. ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além do envio ao Ministério da Defesa, ao Conselho Nacional da Amazônia Legal, à Advocacia-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e à Secretaria-Geral da Presidência da República, para ciência e adoção das providências cabíveis; 9.8.2. ao Ministério Público Federal por meio da 4a Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência e eventuais providências cabíveis, além do envio ao Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado em adicional ciência sobre as representações ora em apensamento ao presente processo (TC Processo 038.748/2019-3 , TC Processo 024.802/2020-4 , TC Processo 025.839/2020-9 e TC Processo 026.812/2020-7 ); 9.9. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, por intermédio da Presidência do TCU, aos seguintes destinatários: 9.9.1. à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, à Comissão Externa de Políticas de Integração Meio Ambiente e Economia da Câmara dos Deputados, à Comissão Externa - Queimadas em Biomas Brasileiros da Câmara dos Deputados e à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, além do envio ao Exmo. Sr. Presidente da República, para ciência e eventuais providências; 9.9.2. à Presidência do Senado Federal e à Presidência da Câmara dos Deputados, para ciência, em função de alguns projetos de lei estarem, em tramitação, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em sentido contrário ou favorável ao porte de armas pelos fiscais no exercício do poder de fiscalização ambiental, tendo a unidade técnica no TCU identificado que o projeto em estágio mais avançado figuraria sob o PL n.o 3.772, de 2012, estando pronto para a eventual inclusão em pauta no Plenário da Câmara dos Deputados com a subjacente previsão do porte de arma em prol dos agentes das instituições integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente; 9.10. promover a juntada de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao TC Processo 038.410/2019-2 e ao TC Processo 040.439/2019-4 , para a eventual adoção das medidas ali cabíveis; e 9.11. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento sobre o cumprimento de todas as medidas fixadas por este Acórdão.